Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-22.2022.8.11.0011
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000988-22.2022.8.11.0011
APELANTE: MATEUS SOUZA SILVA, NILTON PERES DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DO TJMT – 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – 3. ALEGADO BIS IN IDEM DA QUALIFICADORA DA ESCALADA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DE DOSIMETRIA – BIS IN IDEM INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS (ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS) SENDO CADA UMA UTILIZADA EM UMA FASE DISTINTA DE DOSIMETRIA – 4. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIÁVEL – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 269 DO STJ – 5. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS BENS – PERDIMENTO AFASTADO – BENS NÃO DEMONSTRADOS COMO ORIUNDOS DE PRÁTICA DELITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado no. 44 do TJMT: ““A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
Inviável o decote da qualificadora da escalada, quanto esta encontra-se comprovada nos autos por meio de prova testemunhal corroborada pelo depoimento da vítima.
Não há falar em bis in idem quando há pluralidade de qualificadoras e cada uma é utilizada em uma fase distinta de dosimetria de pena.
Sendo o réu reincidente, o regime mais brando possível para o cumprimento inicial de pena, é o semiaberto, nos termos da Súmula no. 269 do STJ.
A não demonstração de que os bens apreendidos com os réus, são oriundos de práticas delitivas, é de rigor, a restituição dos objetos particulares.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000988-22.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATEUS SOUZA SILVA - CPF: 083.947.771-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON PERES DE ASSIS - CPF: 717.336.401-93 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNER FELIPE GONCALVES - CPF: 045.054.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (VÍTIMA), WEFERSON DOS SANTOS CHUE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DO TJMT – 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – 3. ALEGADO BIS IN IDEM DA QUALIFICADORA DA ESCALADA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DE DOSIMETRIA – BIS IN IDEM INEXISTENTE – EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS (ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS) SENDO CADA UMA UTILIZADA EM UMA FASE DISTINTA DE DOSIMETRIA – 4. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIÁVEL – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 269 DO STJ – 5. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS BENS – PERDIMENTO AFASTADO – BENS NÃO DEMONSTRADOS COMO ORIUNDOS DE PRÁTICA DELITIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado no. 44 do TJMT: “
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Inviável o decote da qualificadora da escalada, quanto esta encontra-se comprovada nos autos por meio de prova testemunhal corroborada pelo depoimento da vítima.

Não há falar em bis in idem quando há pluralidade de qualificadoras e cada uma é utilizada em uma fase distinta de dosimetria de pena.

Sendo o réu reincidente, o regime mais brando possível para o cumprimento inicial de pena, é o semiaberto, nos termos da Súmula no. 269 do STJ.

A não demonstração de que os bens apreendidos com os réus, são oriundos de práticas delitivas, é de rigor, a restituição dos objetos particulares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
NILTON PERES DE ASSIS
e
MATEUS SOUZA SILVA
, visando reformar a sentença que o condenou
MATEUS
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e
NILTON
à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo cometimento do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos II, e IV, do Código Penal).

Os apelantes pleiteiam a) absolvição pela aplicação da insignificância; b) exclusão da qualificadora da escalada; c) redução da pena-base em razão de
bis in idem
; d) aplicação de regime aberto ao apelante MATEUS; e) afastamento do perdimento de bens.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, é pelo parcial provimento do apelo, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS II, E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVOCANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INACOLHIMENTO - TRATANDO-SE DE DELITO PRATICADO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO E MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES, O DESVALOR DA CONDUTA DEVE SER SOPESADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE – RÉUS REINCIDENTES, O QUE DEMONSTRA QUE SUAS PERSONALIDADES SÃO VOLTADAS PARA O CRIME - ADMITIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM CASOS COMO TAIS, PODERÁ ESTIMULAR O INFRATOR A FAZER DA PRÁTICA DE PEQUENOS DELITOS O SEU MEIO DE VIDA – 2) PLEITEADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – INADMISSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL – PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - 3) ALEGADO BIS IN IDEN NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – INOCORRÊNCIA – QUALIFICADORA DA ESCALADA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O CRIME E O CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA - 4) REQUESTADA MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL – 5) PRETENDIDO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DE BENS – VIABILIDADE – OBJETOS QUE NÃO INTERESSAM MAIS AO PROCESSO E QUE PODEM SER RESTITUÍDOS AO PROPRIETÁRIO - PELO DESPROVIMENTO DO APELO” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que:

“No dia 17 de abril de 2022, às 15h25min, na Avenida Almirante Tamandaré, n. 2542, no bairro Centro, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos Mateus Souza Silva e Nilton Peres de Assis, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, mediante escalada, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, sendo 01 (uma) maleta de ferramentas, 01 (um) cabo de carregador e a quantia de R$ 3,10 (três reais e dez centavos), pertencente à vítima Igor Christian Adriano Salgueiro, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 83183983), Boletim de Ocorrência (ID 83183984), Auto de Apreensão (ID 83183987), e Relatório (ID 83185071). A vítima estava trabalhando em seu escritório de advocacia, o qual fica anexo à sua casa, quando escutou alguém mexendo na porta do escritório que dá acesso à residência e ao abrir se deparou com o denunciando Nilton com uma maleta de ferramentas nas mãos, pertencentes à vítima. Ao ser questionado, o denunciando Nilton disse que entrou na residência para procurar a pessoa de nome “Nilton”, uma vez que este lhe devia. A vítima, percebendo que se tratava de um criminoso, concordou com o denunciando Mateus sobre a posse da maleta e disse que abriria o portão para ele sair e procurar a pessoa de que ele supostamente queria encontrar. Ato contínuo, o denunciando Mateus pulou o muro da residência e disse que estava junto com Nilton, também procurando a pessoa de nome “Nilton”. Obviamente, estava a dar apoio a Nilton na realização do furto. A vítima deixou os denunciados saírem e, posteriormente, ao revistar casa, verificou que além da maleta, levaram a quantia de R$ 3,10 (três reais e dez centavos) da carteira que estava em seu quarto e um cabo de celular. Após, a vítima contatou a Polícia Militar pelo número 190. Em diligências, os policiais lograram êxito em localizar os denunciados na posse dos pertences da vítima. Saliente-se que a residência estava trancada e que ambos os suspeitos pularam o muro de cerca de 03 (três) metros, de difícil escalada, para praticar o ilícito.” (sic)

A
materialidade

delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 83183983), boletim de ocorrência (id. 83183984), termo de apreensão (id. 83183987), relatório fotográfico (id. 83183988), termo de reconhecimento de objeto (id. 83185043), auto de avaliação indireta (id. 83185067), relatório policial (id. 83185071).

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA.

De imediato, tenho que o princípio da insignificância ou bagatela imprópria pode ser aventado, quando se tratar de crime praticado pelo acusado tenha sido um fato isolado em sua vida.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, visando a defesa a exclusão da punibilidade do réu (princípio da bagatela imprópria).

De início, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal regulamentou alguns vetores que devem servir de orientação para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a saber: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18-9-2012).

Partindo dessa premissa e após a detida análise do conjunto probatório, entendo que, não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pelos apelantes.

Observo dos autos que
a vítima estava trabalhando em seu escritório de advocacia, o qual fica anexo à sua casa, quando escutou alguém mexendo na porta do escritório que dá acesso à residência e ao abrir se deparou com
Nilton

com uma maleta de ferramentas nas mãos, pertencentes à vítima.

Ao ser questionado,
Nilton

disse que entrou na residência para procurar a pessoa de nome
Nilton
, uma vez que este lhe devia.

A vítima, percebendo que se tratava de um criminoso, concordou com
Mateus
sobre a posse da maleta e disse que abriria o portão para ele sair e procurar a pessoa de que ele supostamente queria encontrar.

Ato contínuo,
Mateus
pulou o muro da residência e disse que estava junto com
Nilton
, também procurando a pessoa de nome
Nilton
, dando apoio a
Nilton
na realização do furto.

A vítima deixou os
acusados
saírem e, posteriormente, ao revistar casa, verificou que além da maleta, levaram a quantia de R$3,10 (três reais e dez centavos) da carteira que estava em seu quarto e um cabo de celular.

Ato contínuo, após a vítima contatou a Polícia Militar pelo número 190. Em diligências, os policiais lograram êxito em localizar os
acusados
na posse dos pertences da vítima.

Por fim, ressalta a denúncia que a residência estava trancada e que ambos os suspeitos pularam o muro de cerca de 03 (três) metros, de difícil escalada, para praticar o ilícito.

Ante tais fatos, os
acusados
foram presos em flagrante delito.

Ademais, o fato ocorreu na
modalidade qualificada pela escalada e concurso de agentes,
mediante invasão de domicílio, não sendo uma ação insignificante.

Em tempo, tem-se que os acusados tomaram o cuidado de praticar o delito no final de semana em concurso de pessoas, para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ressalte-se ainda que os objetos furtados possuem significativo valor considerando o termo de avaliação indireta id. 83185067, no qual a caixa de ferramentas possui valor estimado em R$200,00 (duzentos reais), não sendo uma quantia insignificante.

Outrossim, no presente caso há ressaltar ainda que os apelantes são contumazes na prática de infrações penais, possuindo registros criminais, MATEUS (
condenação criminal na ação penal de no. 0002311-84.2019.8.11.0011, da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que transitou em julgado em 07/07/2021
) e NILTON (
05 condenações
transitadas em julgado, das quais cumpre pena em regime
semiaberto
nos autos da execução penal no. 0019048-16.2012.811.0042 competência da Comarca de Porto Esperidião-MT
).

Por oportuno, trago o seguinte entendimento sedimentado pela jurisprudência da Suprema Corte:

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal "(STF, HC 102.088⁄RS, 1a Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2010).

Desse modo, deve-se observar que o crime tratado nos autos não configura fato isolado na vida dos recorrentes, uma vez que ostentam habitualidade da mesma conduta reprovável, além de apresentar aspecto altamente relevante, visto que os réus pularam um muro com mais de 03 metros de altura para ter acesso a empresa, demonstrando uma dedicada intenção de violar e invadir propriedade privada, não se intimidando com os obstáculos existentes.

Assim, a conduta dos réus não pode ser tratada como um indiferente penal, porque eles merecem ser desestimulados a tais práticas, também por meio da sanção penal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior: “a falta de repressão a tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos que, no conjunto, trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal” (STJ, HC n. 214.831).

Diante desse contexto, inviável o afastamento da tipicidade material no caso concreto, nos termos da reiterada jurisprudência das Cortes Superiores, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos em decorrência da sensação de impunidade.

Assim, a conduta do acusado não pode ser tratada como um indiferente penal, pois revela lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal, sendo inclusive esse o meu posicionamento e dessa egrégia Terceira Câmara Criminal, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 1.1. ANEMIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO, APREENSÃO DA RES FURTIVA, PALAVRA DE POLICIAIS – ENUNCIADO 11/TJMT – SUFICIÊNCIA – 1.2. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – RES AVALIADA EM R$500,00 – SUPERAÇÃO DO LIMITE DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM À VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – PERIGOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal da vítima, ainda que não ratificado em Juízo, constitui elemento de prova apto a ensejar a condenação, mormente porque reforçado pela prisão em flagrante delito, apreensão da res furtiva, e depoimento de policiais militares. Inteligência do enunciado 11/TJ. 2. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição da vítima, mormente quando imputado a réu contumaz, possuidor de diversas condenações e ações penais em andamento, a pressupor perigosidade social da ação delitiva 3. Apelo desprovido.” (TJMT – APL: 00006540720148110004 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/05/2018)

Ademais, a presença de qualificadora do crime de furto torna-se inviável o reconhecimento do princípio da insignificância posto que incompatíveis, uma vez que a conduta dos acusados em escalar o local na tentativa de furtá-lo mostra-se mais reprovável, não sendo, portanto, atendidos os seguintes critérios: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido, esta egrégia Corte Estadual de Justiça cristalizou o entendimento com a edição do Enunciado no. 44 do TJMT:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Como se vê, a súplica recursal
não merece acolhida nesse particular
.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DA ESCALADA

Pretende o turno defensivo, o decote da qualificadora da escalada.

De imediato, entendo que
conforme os dados contidos nos autos e os depoimentos prestados em juízo, os
réus
furtaram bens da
vítima
, consistentes em R$3,10 (três reais e dez centavos), uma caixa de ferramentas e um carregador de celular cor branca.

A ação delitiva consistiu em
pular o muro da residência de 03 metros de altura
, adentrar a residência subtrair os objetos e posteriormente tentar adentrar o escritório de advocacia anexo a casa.

Conforme a vítima relatou perante a autoridade policial e em juízo, os portões da residência estavam trancados, sendo impossibilitados de adentrar de modo normal, o muro da residência possui cerca elétrica, sendo de difícil escalada devido a altura e falta de apoio para transpor.

Assim, ambos denunciados se valeram
do meio de escalada

e destreza
para transpor o muro da residência, tais fatos foram expressamente mencionados nos depoimentos em sede policial e em juízo.

Assim, mostra-se inviável a desclassificação do furto qualificado, para a figura do furto simples tentado.

DO BIS IN IDEN NA PRIMEIRA FASE DA APLICAÇÃO DA PENA.

O turno defensivo afirma que há bis in idem na primeira fase da aplicação da pena, sustentando que a sentença utilizou a mesma circunstância para qualificar o crime e para negativa uma das circunstâncias judiciais.

Ao dosar a pena, o magistrado assim fundamentou:

“à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus Mateus Souza Silva e Nilton Peres de Assis, como incurso nas penas do art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. O delito descrito no artigo 155, §4°, do Código Penal, possui como preceito secundário a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa. Destaco que a qualificadora de escalada será utilizada para qualificar o crime de furto, e a qualificadora do concurso de pessoas será utilizada como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena.” (sic - id. 1351872154).

De forma direta e sintética, observo que a qualificadora da escalada foi utilizada para qualificar o crime, e a qualificadora do concurso de agente foi utilizada como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria de pena, não havendo que se falar em ocorrência de
bis in idem
.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE MATEUS SOUZA SILVA.

Busca a defesa em favor do apelante MATEUS, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto, para o aberto.

Analisando os autos, tenho como inviável tal pretensão, visto que o réu é reincidente e via de regra, a reincidência, exige cumprimento de pena em regime inicial fechado, sendo a possibilidade de exceção, dentro das aspas previstas pela Súmula no. 269 do STJ que assim previne:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias.”

Assim, tem-se que em se tratando de condenado reincidente (
ação penal no. 0002311-84.2019.8.11.0011)
, o regime inicial de cumprimento de pena mais brando possível, é o semiaberto, justamente, o regime estabelecido para o cumprimento inicial da pena do réu.

Dessa forma, mostra-se incabível a pretensão defensiva.

DO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS OBJETOS APREENDIDOS.

Pretendem os apelantes, a restituição dos bens que não foram restituídos na sentença condenatória.

Ao decretar o perdimento dos bens, o magistrado sentenciante, assim fundamentou:

“
Assim, quanto aos bens pendentes, considerando que não houve a comprovação da procedência licita do
aparelho celular, carregador de celular de cor prata, canivete e cabo de cobre
apreendidos em posse dos denunciados determino o perdimento e doação a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mirassol D'Oeste (ASCAMAR).

Em relação a
carteira marrom
determinando perdimento e doação a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mirassol D'Oeste (ASCAMAR).” (sic – id. 135187215)

Os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal estabelecem que os objetos apreendidos podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final, desde que:

a) não interessem mais ao processo;

b) haja prova induvidosa a respeito da propriedade;

Neste ponto, a pretensão defensiva encontra agasalho jurídico, pois, os bens apreendidos não interessam mais à Justiça, sendo dispensáveis para o deslinde do crime.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar o perdimento dos bens, mantendo inalteradas as demais particularidades da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022